Tribunal: TJSP
Processo: 1012608-98.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais - sentença de improcedência - recurso - cartão de crédito - demonstrado o uso regular e pagamentos totais e parciais, inclusive por débito automático, das faturas ao longo de mais de dois anos e meio - relação jurídica e dívida plenamente comprovadas - negativação - mero exercício regular do direito - dano moral

Ementa:
APELAÇÃO - ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais - sentença de improcedência - recurso - cartão de crédito - demonstrado o uso regular e pagamentos totais e parciais, inclusive por débito automático, das faturas ao longo de mais de dois anos e meio - relação jurídica e dívida plenamente comprovadas - negativação - mero exercício regular do direito - dano moral inocorrente - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012608-
98.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CRISTIANE DE LIMA BENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012608-98.2019.8.26.0405 -Voto no 44961
2
VOTO No 44961 (Processo Digital)
Apelação no 1012608-98.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco (1a Vara Cível)
Apelante: CRISTIANE DE LIMA BENTO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Juiz sentenciante: Mariana Horta Greenhalgh
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO -
DEMONSTRADO O USO REGULAR E PAGAMENTOS TOTAIS E
PARCIAIS, INCLUSIVE POR DÉBITO AUTOMÁTICO, DAS FATURAS
AO LONGO DE MAIS DE DOIS ANOS E MEIO - RELAÇÃO JURÍDICA
E DÍVIDA PLENAMENTE COMPROVADAS - NEGATIVAÇÃO -
MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL
INOCORRENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 408/410, julgando improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a demandante alega inexistência
de prova da relação jurídica entre as partes, inaplicabilidade da Súmula 385
do STJ, pretende incidência da Súmula 54 do STJ em caso de procedência
do pedido indenizatório, aguarda provimento (fls. 415/432).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012608-98.2019.8.26.0405 -Voto no 44961
3
Regularmente processado (fls. 433).
Contrarrazões (fls. 436/461).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
De proêmio, anote-se que o nome da patrona da
apelante, Cristina Naujalis de Oliveira, OAB 357.592/SP, consta no rol de
advogados monitorados pelo NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demandas, da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, por
suspeita de prática de advocacia predatória, exigindo maior cautela na
apreciação da demanda, conforme o Comunicado CG no 1.529/17.
E a presente ação é mais uma em que se pede, sem
qualquer fundamento fático ou legal, a declaração de inexigibilidade de dívi-
da, cancelamento da respectiva negativação e indenização por dano moral.
No caso telado, a casa bancária juntou os extratos de utili-
zação do magnético de novembro de 2015 a junho de 2018, onde é possí-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012608-98.2019.8.26.0405 -Voto no 44961
4
vel constatar o seu uso regular e os respectivos pagamentos totais ou parciais,
tanto por débito automático quanto na própria agência bancária (fls. 112/181).
Diante desse cenário, tem-se que a relação jurídica e a
existência da dívida foram devidamente comprovadas pela casa bancária,
mostrando-se desinfluente, assim, a divergência entre o endereço indicado
nos documentos colacionados pelo Bradesco e o da atual residência da autora.
Desenhado esse quadro, a negativação promovida pela
instituição bancária caracteriza mero exercício regular do direito de
cobrança, não se cogitando de exclusão do apontamento ou dano moral.
Nessa dicção:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da
autora. Débito exigível. A documentação apresentada pelo banco réu
comprova a relação jurídica. Desnecessidade de o número levado a
apontamento ser convergente com o número do cartão de crédito, o que,
aliás, é recomendável por medida de segurança. Faturas anteriores
quitadas. Negativação que revela exercício regular de direito por parte
do credor. Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou
prestação de serviço defeituoso. Litigância de má-fé caracterizada.
Resistência injustificada ao andamento do processo. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005152-17.2018.8.26.0152; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro:
18/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012608-98.2019.8.26.0405 -Voto no 44961
5
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS -
Sentença de improcedência Insurgência da autora - INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO - Hipótese em que o réu comprovou a existência de relação
jurídica e a legitimidade do débito inscrito que deu origem ao débito
questionado
Réu que se desincumbiu do seu ônus da prova, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015
Autora que não impugnou
especificadamente os documentos e informações trazidas pelo réu,
tampouco comprovou o pagamento das faturas de cartão de crédito -
Negativação que se deu em exercício regular de direito - Sentença
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1042344-93.2017.8.26.0224; Relator (a): Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2014; Data de Registro: 07/05/2019)
Dessarte, é de rigor a manutenção integral da r.
sentença, por seus próprios e escorreitos fundamentos, majorando-se os
honorários advocatícios devidos pela recorrente para 12% sobre o valor da
causa, artigo 85, § 11, do CPC, sem prejuízo da gratuidade.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a fundamentação
de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes
e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado
em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012608-98.2019.8.26.0405 -Voto no 44961
6
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013;
REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti,
DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte
Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, majorando a verba honorária devida ao patrono do banco para
12% sobre o valor da causa indexado, observada a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator